Tribunal: TJPA
Processo: 0049695-14.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0049695-14.2009.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: SANDRO MANOEL CUNHA MACEDO, ROSINALDO DO SOCORRO ARAGAO DA CUNHA, EDGAR OLIMPIO ANJOS DA CUNHA, ALCYR UBIRAJARA PEREA FREITAS, WEMERSON DE SA AVILA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ. EDITAL Nº 01/2009. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. MÉRITO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS REJEITADOS.

CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará em face de acórdão que reconheceu a nulidade dos itens 17.7 e 22.1 do Edital nº 01/2009, do concurso público para Delegado de Polícia Civil, determinando a matrícula dos candidatos no curso de formação, com garantia de nomeação e posse após aprovação em todas as etapas. O Estado alega omissões no acórdão, defendendo que a decisão violou limites legais, deixou de considerar a decisão da Suspensão de Segurança nº 5622 (STF), e contrariou o Tema 485 da Repercussão Geral do STF. Requer a anulação do acórdão e a manutenção da decisão anterior desfavorável aos candidatos.

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ARGUIDA PELAS PARTES EMBARGADAS.

A parte embargada argumenta que o Estado do Pará protocolou os embargos de declaração fora do prazo legal de dez dias úteis, conforme previsto no art. 1.023, §2º, c/c art. 183, ambos do Código de Processo Civil (CPC). Todavia, verifica-se que a intimação do Estado do Pará ocorreu em 18/04/2023 e os embargos foram protocolados em 04/05/2023, dentro do prazo legal, considerando-se apenas os dias úteis para contagem do prazo.

Desse modo,
rejeita-se a preliminar de intempestividade
, uma vez que o recurso foi interposto tempestivamente, nos termos dos artigos acima mencionados.

QUESTÃO DE MÉRITO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se o acórdão embargado apresentou omissão ao desconsiderar a Suspensão de Segurança nº 5622 e os princípios constitucionais aplicáveis ao concurso público;
(ii) avaliar se a decisão embargada está em desconformidade com o Tema 485 do STF e se houve extrapolação dos limites legais pelo Tribunal ao reconhecer a nulidade das cláusulas editalícias.

RAZÕES DE DECIDIR

O acolhimento de embargos de declaração exige a demonstração clara de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

Não há omissão quanto à Suspensão de Segurança nº 5622, pois a decisão recorrida analisou as ilegalidades específicas do edital e a violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório. A pendência de julgamento no STF não interfere na decisão de mérito proferida pelo Tribunal local.

A invocação do Tema 485 do STF é indevida, pois o caso concreto não envolve a substituição da discricionariedade da banca examinadora, mas sim a nulidade de cláusulas editalícias que impediram a interposição de recursos administrativos, em violação ao art. 5º, LV, da CF/1988.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito ou para aplicação de efeitos infringentes, nos termos do art. 1.022 do CPC.

DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A decisão que reconhece a nulidade de cláusulas editalícias que impedem a interposição de recursos administrativos não viola o Tema 485 do STF, pois não envolve a substituição da discricionariedade técnica da banca examinadora.

A mera pendência de julgamento em Suspensão de Segurança no STF não impede o prosseguimento e julgamento do mérito por instâncias inferiores, desde que fundado na análise de ilegalidades específicas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 1.022 e 1.023, § 2º.
Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 485 da Repercussão Geral.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
propostos pelo
ESTADO DO PARÁ
contra
SANDRO MANOEL CUNHA MACEDO, ROSINALDO DO SOCORRO ARAGÃO DA CUNHA, EDGAR OLIMPIO ANJOS DA CUNHA, ALCYR UBIRAJARA PEREA FREITAS e WEMERSON DE SÁ AVILA
, com o objetivo de questionar omissões e solicitar efeitos infringentes quanto à decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Pará em processo relacionado ao concurso público para delegado de polícia, regido pelo Edital nº 01/2009 – PCPA.

Síntese dos fatos

O Estado do Pará, através de sua Procuradoria-Geral, apresentou Embargos de Declaração alegando que o Acórdão embargado reconheceu a nulidade dos itens 17.7 e 22.1 do Edital nº 01/2009, o qual rege o concurso para Delegado da Polícia Civil do Pará.

A decisão original determinou que os candidatos mencionados fossem matriculados no curso de formação da Academia de Polícia Civil e, uma vez aprovados em todas as etapas, tivessem garantidos sua nomeação, posse e cargo efetivo.

O embargante sustenta que o acórdão embargado ultrapassou os limites legais, uma vez que a falta de previsão de recurso administrativo no edital foi considerada como violação ao contraditório e à ampla defesa, fundamentos que resultaram na modificação da decisão original em favor dos candidatos.

Além disso, o Estado argumenta que:

Existência de omissão
quanto ao impacto de decisão em outro processo (Suspensão de Segurança nº 5622), em trâmite no Supremo Tribunal Federal sob relatoria da Ministra Rosa Weber. O embargante entende que a decisão deveria ter sido suspensa até o julgamento definitivo no STF.

Incompatibilidade da decisão
com princípios constitucionais, especialmente os contidos no artigo 37 da Constituição Federal (princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia), alegando que a decisão contrariou o edital e a jurisprudência estabelecida pelo STF no tema 485/RG.

Influência de decisões não transitadas em julgado
: O Estado defende que a decisão embargada considerou fatos e normas posteriores ao concurso, e que tais alterações não poderiam ser aplicadas retroativamente.

Ao final, o Estado do Pará requer que as omissões indicadas sejam sanadas, com a declaração de nulidade do acórdão embargado e a manutenção da decisão anterior que não reconhecia o direito dos candidatos.

Em
contrarrazões
apresentadas pelos apelados, estes defendem que:

Preliminar de intempestividade
: Argumentam que o recurso do Estado foi protocolado fora do prazo, tornando-o inadmissível.

Sustentam que o recurso não aponta efetiva omissão, mas sim inconformismo com o acórdão. Ressaltam que não houve qualquer contradição ou obscuridade na decisão.

Alegam que os embargos do Estado apresentam novos argumentos que não foram discutidos nas fases anteriores do processo, o que configuraria supressão de instância e afronta ao devido processo legal.

Por fim, os apelados pedem que, caso o recurso seja conhecido, ele seja
negado no mérito
, mantendo-se a decisão original favorável aos candidatos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Da Preliminar De Intempestividade (Preliminar arguida pelos embargados)

A parte embargada argumenta que o Estado do Pará protocolou os embargos de declaração fora do prazo legal de dez dias úteis, conforme previsto no art. 1.023, §2º, c/c art. 183, ambos do Código de Processo Civil (CPC). Todavia, verifica-se que a intimação do Estado do Pará ocorreu em 18/04/2023 e os embargos foram protocolados em 04/05/2023, dentro do prazo legal, considerando-se apenas os dias úteis para contagem do prazo.

Desse modo,
rejeita-se a preliminar de intempestividade
, uma vez que o recurso foi interposto tempestivamente, nos termos dos artigos acima mencionados.

Diante da rejeição da preliminar de intempestividade do Recurso de Embargos. Conheço o Recurso e passo analisar o mérito.

DO MÉRITO

Da Ausência de Omissão Quanto à Suspensão de Segurança nº 5622.

O embargante sustenta que haveria omissão na decisão recorrida, na medida em que não teria sido considerado o efeito suspensivo deferido pela Ministra Rosa Weber, presidente do STF, nos autos da Suspensão de Segurança nº 5622.

Contudo,
não há omissão
a ser sanada. A decisão impugnada, ao analisar os pedidos e fundamentos apresentados, considerou todas as questões relevantes ao julgamento. A pendência do julgamento da Suspensão de Segurança no STF não interfere no mérito da nulidade reconhecida nos itens 17.7 e 22.1 do edital. O fato de o Supremo Tribunal Federal ter deferido a suspensão de efeitos em outra demanda, ainda em trâmite, não vincula a presente decisão, que se fundamenta na
análise de ilegalidades específicas do edital e na violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o acolhimento de embargos de declaração exige a demonstração clara de omissão, contradição ou obscuridade, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil. Inexiste, portanto, qualquer vício a ser corrigido.

Além disso, percebe-se que a referida decisão proferida na época pela Ministra aposentada Rosa Weber se restringiu aos efeitos da liminar do
Mandamus
nº 0818295-22.2022.8.14.000, não contendo efeitos quanto ao prosseguimento do feito e julgamento do mérito do Recurso de Apelação Cível.

Inaplicabilidade do Tema 485 do STF ao Caso Concreto

O embargante invoca o Tema 485, que estabelece que “não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dos candidatos”. Todavia, o presente caso não trata da revisão de critérios subjetivos da banca examinadora, mas sim da nulidade de itens específicos do edital que impossibilitaram a interposição de recursos administrativos pelos candidatos.

Assim, o que se discute é a
violação de garantias processuais e administrativas essenciais
, e não a substituição da discricionariedade técnica da banca. O reconhecimento da nulidade dos itens 17.7 e 22.1 do Edital nº 01/2009 não extrapola o controle de legalidade, limitando-se à proteção do direito à ampla defesa, nos termos do art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Portanto,
não há incompatibilidade entre a decisão embargada e o Tema 485 do STF
, uma vez que a tese fixada naquele precedente é restrita ao mérito da correção de provas e não à nulidade de cláusulas editalícias que cerceiam direitos dos candidatos.

Ademais, quanto à alegação de que os embargos possuem efeito infringente, tal argumento é insubsistente, já que os embargos de declaração são admitidos apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC, e não para reanálise do mérito da decisão.

Diante do exposto,
rejeita-se a preliminar de intempestividade
e, no mérito,
nega-se provimento aos embargos de declaração
opostos pelo Estado do Pará (Id. 13957965), mantendo-se incólume o Acórdão embargado, nos termos em que proferido.

É como voto.

Intimem-se.

Datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 11/11/2024